Tribunal: STF
Processo: AO 2800
Classe: AO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Ação Originária autuada perante o Supremo Tribunal Federal com fundamento no art. 102, I, n, da Constituição Federal, na qual se impugna decisão proferida na Ação Trabalhista n. 0203900-75.1989.5.14.0002, oriunda da 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO.



    Na origem, cuidou-se de insurgência da parte autora ao valor creditício que lhe foi fixado na conta de liquidação decorrente da diferença de enquadramento no Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos instituído pela Lei n. 7.596/1987 (doc. 3).



    O Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho (RO) rejeitou o pedido inicial, não conheceu da impugnação oposta e extinguiu o feito sem resolução do mérito, compreendendo já ter precluído o prazo para impugnar os valores constantes do precatório expedido (doc. 28).



    Opostos embargos de declaração, o Juízo de origem manteve a decisão que rejeitou a impugnação, mas procedeu à correção de erro material do provimento anterior “para constar que a impugnante não recebeu nenhum valor, sendo devidos aqueles valores indicados na certidão de fl. 68, quais sejam, valor líquido de R$ 17.187,62 e contribuições previdenciárias no importe de R$ 899,04” (doc. 30).



    A parte autora interpôs agravo de petição pugnando pela revisão dos cálculos mencionada (doc. 18), e o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região remeteu o feito para esta Suprema Corte, com base em decisão prolatada pelo Ministro Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho em correição parcial autuada sob o número 1000651-63.2018.5.00.000 (doc. 31).



     Por meio dessa última decisão administrativa, reconheceu-se a incompetência do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região para processar os recursos interpostos na Reclamação Trabalhista 0203900-75.1989.5.14.0002, uma vez que mais da metade dos membros do tribunal de origem declararam-se suspeitos ou impedidos. Aplicou-se, no caso, o art. 102, I, n, da CF.



    É o sucinto relatório.



    De plano, verifico que o pedido não merece provimento.



    A jurisdição ordinária para o caso se encontra esgotada, inexistindo providências a serem determinadas pelo Supremo Tribunal Federal.



    Os autos abrangem controvérsia alusiva às funções administrativas exercidas pelo Presidente do TRT da 14ª Região em deliberação sobre ordem de precatórios, não havendo, portanto, discussão de cunho jurisdicional.



    A parte autora invocou uma diminuição indevida nos valores a que teria direito a partir da coisa julgada coletiva originada na Justiça Trabalhista, razão pela qual postulou o refazimento dos cálculos apresentados.



    Ocorre que os atos de tribunais que disponham sobre processamento e pagamento de precatórios não possuem conteúdo jurisdicional, na linha de entendimento sumulado pelo STF (súmula 733) e pelo STJ (súmula 311). Transcrevo os enunciados:



    Súmula 733: Não cabe recurso extraordinário contra decisão proferida no processamento de precatórios.



    Súmula 311: Os atos do presidente do tribunal que disponham sobre processamento e pagamento de precatório não têm caráter jurisdicional. 



    Inexistindo, dessa forma, ilegalidades ou irregularidades a serem sanadas, não há que se revolver matéria já apreciada e julgada, sobretudo em se considerando que a atividade impugnada se reveste de natureza administrativa, e não jurisdicional.



    Nesse mesmo sentido, colaciono jurisprudência: ARE 1.413.866, Rel. Min. André Mendonça, DJe 12/6/2023; RE 1.045.939, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 30/6/2017; AO 1.550, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 23/4/2009.



    Como bem recordou a Ministra Cármen Lúcia na sobredita decisão, o termo “ação” contido no art. 102, I, n, da CF, restringe a intervenção do Supremo Tribunal Federal a causas de natureza jurisdicional, não se aplicando o dispositivo a procedimentos de cunho tão somente administrativo.



    Decidi em idêntica linha na Ação Originária n. 2.432, de minha relatoria, quando, de forma monocrática, acolhendo parecer da Procuradoria-Geral da República, assinalei que o exercício de função estritamente administrativa não interferiria no regular processamento do pleito originário.



    Ainda que superada essa fundamentação, é importante sublinhar que os cálculos e os valores inerentes à liquidação efetuada na ação coletiva foram exaustivamente delineados no processo originário, consoante demonstram os Pareceres Técnicos n. 579-I/2017, doc. 20, e n. 299-I/2017, doc. 21.



    O Juízo Trabalhista atestou a detalhada tarefa das comissões administrativas destinadas a apurar os valores devidos aos interessados, esclarecendo que a alteração de alguns montantes derivou da escassez de dados e das dificuldades encontradas nos processos de amostragem. Acrescentou-se:



    A embargante alega equívoco na análise do conhecimento da impugnação apresentada. 



    Conforme certidão de fl. 68, a impugnante teve os valores reduzidos, de forma que tem interesse em impugnar os novos cálculos apresentados, pelo que dou provimento aos embargos de declaração para conhecer da impugnação oposta.



    Dessa forma, passo ao julgamento da impugnação.



    O Juízo determinou a elaboração de plano de trabalho depois da emissão do Precatório em 2017, inclusive com o recálculo dos valores em razão das denúncias de irregularidades.



    A Comissão Revisora apresentou o Parecer Técnico 268-I/2017 em 3/4/2018 em que apurou novos valores, sendo que alguns substituídos tiveram os valores majorados, outros diminuídos, e até mesmo houve casos em que o valor apurado foi zerado, ou seja, não habilitado.



    No Parecer, a Comissão Revisora esclareceu que a alteração de valores se deu em razão de que os cálculos anteriormente realizados foram feitos com dados escassos, feitos por amostragem, sendo que na revisão houve o levantamento de dados e documentos dos substituídos, o que possibilitou a apuração fidedigna dos valores devidos ou não.



    Portanto, tem-se que o Parecer da Comissão Revisora trouxe maior segurança jurídica ao seguimento do feito, inclusive com vistas à preservação do erário, o que levou ao acolhimento do referido Parecer, o que fica neste ato ratificado.



    A impugnante alega que não pode prosperar a decisão que acolheu o Parecer Técnico 268-I/2017. No entanto, não aponta vícios no trabalho técnico realizado, o que demonstra seu mero inconformismo [...] (doc. 30 - grifei).



    Entendo, pois, no que se refere à postulação da promovente, não ter despontado ilegalidade no processo de apuração dos valores oriundos da execução coletiva em discussão, impondo-se obediência ao provimento jurisdicional e ao trabalho técnico já destacados. 



    Saliento que o Ministro Ricardo Lewandowski decidiu em idêntico sentido na Ação Ordinária n. 2.420, igualmente autuada perante o Supremo Tribunal Federal com fundamento no art. 102, I, n, da CF, e na qual também se impugnou decisão tomada nos autos da Ação 0203900-75.1989.5.14.0002, em fase de execução na 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO. Os casos, bem se vê, assemelham-se.



    Naquela oportunidade, acolhendo manifestação da PGR, o eminente Relator que me antecedeu decidiu rejeitar a impugnação da parte autora aos valores creditícios, entendendo que foram estabelecidas diretrizes a serem adotadas para a correta identificação dos valores devidos.



    Enfatizou-se ter havido a estrita observância do devido processo legal, “oportunizando-se à parte interessada o questionamento de todos os atos e procedimentos adotados pelo Juízo da Execução, da maneira mais equânime e menos gravosa possível”. Transcrevo trechos dessa decisão:



    Destaco, por oportuno, que a fase de liquidação dos créditos na supracitada ação transcorreu com a difícil tarefa de individualizar os beneficiários do título judicial, após a confecção de listas de credores pela União e pelo Sintero, abrangendo mais de 6 mil servidores. Os autos físicos encontram-se na origem, segundo informam os documentos acostados, com mais de 380 volumes.



    Outros tantos servidores que não estavam lotados em escolas de primeiro e de segundo graus à época passaram a reivindicar seus direitos como credores, em sua generalidade, servidores aposentados, aderentes de planos de desligamento voluntário ou ocupantes do cargo de técnico administrativo que estavam cedidos a outros órgãos. Estes servidores, por não terem alcançado acordo com a União e o sindicato, constituíram advogados e habilitaram-se nos autos de forma autônoma, a quem foi atribuída a nomenclatura de "preteridos", "avulsos" ou "excluídos", muitos deles obtendo êxito em suas pretensões. 



    Destaco, ademais, a intervenção do Conselho Nacional de Justiça para o enfrentamento de todas as dificuldades na tramitação da liquidação, sobrevindo confecção de minucioso relatório de saneamento da execução trabalhista, disponível em sua íntegra nos autos da AO 2.417/RO, a mim também distribuída, e também como primeiro documento do Processo 0203900-75.1989.5.14.0002, acessível pelo PJe do TRT14. 



    No curso deste trabalho, realizou-se, em 26/5/2017, audiência com a participação da União, do Sintero, do MPT e de vários advogados, quando homologadas algumas contas de liquidação daqueles alcançados pela decisão de conhecimento, englobando servidores inicialmente admitidos pela União e pelo sindicato, assim como os chamados “avulsos”, ou seja, aqueles que individualmente se habilitaram nos autos, desprovidos da assistência sindical. Posteriormente, em 24/7/2017, foi estipulado o plano de ação para identificar as pendências existentes e propor soluções com o olhar posto na ultimação do processo executório.



     Criou-se, pois, uma comissão para estabelecimento de diretrizes a serem adotadas para a correta identificação dos valores devidos. O Juízo de piso definiu, forte nestas balizas, que os erros materiais não precluiriam e, por isso, desde que identificados, deveriam ser corrigidos a qualquer tempo.



    Aliás, anoto que o próprio CNJ, por intermédio da Resolução 115/2010 - vigente à época em que proferida a decisão agravada - , e atualmente pela Resolução 303/2019, com o viés do art. 1º-E da Lei 9.494/1997, dá aos tribunais a autoridade para a supervisão e revisão dos cálculos que redundarão em pagamento via precatório, forte nos dispositivos legais aludidos e nos princípios constitucionais atinentes à Administração Pública (AO n. 2.420, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 25/10/2021 - grifei).



    Não há elementos nos autos que respaldem a tese da autora de que teria havido ilegalidade no montante de crédito a que teria direito no processamento do precatório. A tese de desrespeito à isonomia, dessa forma, não se sustenta.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente ação originária (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Comuniquem-se o TRT da 14ª Região e o Juízo da 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO, com o devido arquivamento e a baixa dos autos no sistema informatizado do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator